Tribunal: TJDFT
Processo: 0740937-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Processo : 0740937-05.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão de indeferimento da tutela de urgência objetivando a suspensão da exigibilidade das prestações de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, bem assim a determinação à ré-agravada para que se abstenha de incluir o nome dos autores-agravantes no cadastro de inadimplentes. O processo foi incluído na 7a Sessão Ordinária Virtual (período de 13/03 a 20/03/2025). Todavia, consoante ofício do juízo singular, em 06/02/2025 sobreveio sentença nos autos originários (no 0725922-84.2024.8.07.0003 – id. 225054446), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator